Tribunal: TCU
Processo: 038.359/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) quanto aos temas: Direitos e Garantias dos Usuários, Qualidade, Ampliação do Acesso e Fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este relatório de acompanhamento com o objetivo de avaliar o processo de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Grupo TIM quanto aos temas: Direitos e Garantias dos Usuários, Qualidade, Ampliação do Acesso e Fiscalização, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que os procedimentos realizados para negociação do termo de ajustamento de conduta (TAC) entre a Anatel e o Grupo TIM, consubstanciados na minuta de TAC apresentada a este Tribunal, foram avaliados sob os aspectos da legalidade, da economicidade, da legitimidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, não havendo óbices à celebração imediata do referido acordo; 9.2. recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de normatizar, conforme previsão expressa no art. 9o, § 1o, do Decreto 9.612/2018, as metas para os compromissos de expansão de serviços de telecomunicações de forma a orientar as ações da Anatel nos próximos termos de ajustamento de conduta a serem celebrados, bem como nas outorgas onerosas de autorização de uso de radiofrequência e de atos regulatórios em geral, visto que a ausência das metas prejudica a eficácia e a efetividade da implementação dos objetivos da política pública de telecomunicações definidos pelos art. 2o, inciso I, alíneas "a", item 2, e "b", art. 5o, inciso I, e art. 9o, incisos I a III, do referido decreto; 9.3. recomendar à Anatel, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.3.1. ao analisar a viabilidade técnica e financeira dos projetos de compromisso adicionais previstos nos TACs e em instrumentos similares, estabelecer, no fluxo de caixa dos projetos, um intervalo de tempo compatível com a exploração do serviço modelado; 9.3.2. incluir cláusula, nas minutas dos próximos TACs que vierem a ser negociados, acerca da obrigatoriedade de compartilhamento relativo a redes de transporte e a redes metropolitanas, nos termos do Decreto 9.612/2018, art. 10, ou, se for o caso, apresentar motivação técnica para o não compartilhamento incluindo a análise acerca da competição que desobrigue tal medida, conforme previsto no § 3o do citado dispositivo. 9.4. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 e subitens, 9.4.5, 9.4.6, 9.6.3, 9.6.6 do Acórdão 2121/2017-TCU-Plenário , nos subitens 9.2.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3 do Acórdão 716/2019-TCU-Plenário e no subitem 9.1.1 do Acórdão 1186/2019-TCU-Plenário ; 9.5. considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.2.3 do Acórdão 716/2019-TCU-Plenário 9.6. considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 716/2019-TCU-Plenário ; 9.7. considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.6.3 e 9.6.6 do Acórdão 2121/2017-TCU-Plenário e nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 716/2019-TCU-Plenário ; 9.8. considerar em implementação a recomendação contida no subitem 9.6.1 do Acórdão 2121/2017-TCU-Plenário ; 9.9. considerar não implementada a recomendação contida no subitem 9.6.4 do Acórdão 2121/2017-TCU-Plenário ; 9.10. determinar, com espeque no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente ao TCU plano de ação com vistas ao atendimento da recomendação elencada no item 9.2, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação, ou a justificativa para seu não atendimento; 9.11. determinar, com espeque no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à Anatel que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente ao TCU plano de ação com vistas ao atendimento da recomendação elencada no item 9.3, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação, ou a justificativa para seu não atendimento; 9.12. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) que: 9.12.1. em momento oportuno, realize ação de controle específica para acompanhar, de maneira rigorosa, as medidas a serem adotadas pela Anatel no decorrer de suas atividades de fiscalização e controle sobre a implementação dos termos de ajustamento de conduta celebrados; 9.12.2. acompanhe junto à Anatel, mediante obtenção de informações, o processo de revisão do Ato 50.004/2016, com vista a avaliar a transparência e motivação dos critérios adotados no texto regulatório acerca do rol de opções de projetos que poderão ser estabelecidos como compromissos adicionais, bem como do fator de redução de desigualdades sociais e regionais e de execução de projetos estratégicos, e represente a este Tribunal caso identifique indícios de irregularidades; 9.12.3. monitore a entrega ao Tribunal do plano de ação de que trata o item 9.10 desta decisão e avalie se as medidas e prazos ali consignados são pertinentes e suficientes para induzir as melhorias necessárias. 9.13. encaminhar cópia da deliberação deste Acórdão à Anatel e ao MCTIC; 9.14. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU.